Tribunal: TJDFT
Processo: 0037643-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037643-13.2006.8.07.0001 RECORRENTE: M D'MASSA LANCHONETE E REFEICOES LTDA - ME, JOSE CAMELO DE FARIAS, DELOURDES DOS REIS ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de petição (ID 16045933) apresentada por M D'MASSA LANCHONETE E REFEIÇÕES LTDA-ME E OUTROS, na qual afirmam, em síntese, que o apelo especial não encontra óbice com base no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justina, e nem pela ausência da juntada de acórdão paradigma para ilustrar a divergência jurisprudencial, motivo pelo qual deve ser processado e remetido ao STJ. A pretensão é manifestamente inadmissível. Isso porque cuida-se de petição com conteúdo de pedido de reconsideração e, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e o ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018). No mesmo sentido, vejam-se, ainda, o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020, e o ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028